Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724916-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINARA COSTA COUTO RECORRIDA: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, bem como de conta com valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52207533): “(...) Da análise detida dos documentos juntados pela parte agravante neste recurso, verifica-se que nenhum dos demonstrativos de pagamentos de salários anexados nos IDS 48184578 a 48184580 indica a forma de seu recebimento ou a conta para depósito da remuneração. Do extrato bancário do Itaú colacionado no ID 48184577, apesar de se referir ao mês de agosto/2022, é possível extrair que a agravante recebeu diversas transferências ao longo daquele mês, via PIX, sem que a origem ou natureza fosse esclarecida. Cabe pontuar que os valores recebidos naquele mês foram de aproximadamente R$ 3.550,00, mais que o dobro da importância recebida como salário (R$ 1.521,03), fato do qual infere-se ter a agravante outras fontes de rendas omitidas no presente recurso. A corroborar com a conclusão acima exposta, o extrato bancário do Itaú de ID 48184582 demonstra ter a agravante recebido nos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano importâncias que somadas perfazem a quantia aproximada de R$ 13.000,00, movimentação que se mostra incompatível com os rendimentos indicados como salariais. Por sua vez, dos extratos bancários do NUBANK de IDS 48184574 e 48184575, observa-se que os gastos realizados nesta conta corrente superam o valor do salário de R$ 1.521,03. Nota-se que, no mês de janeiro (ID 48184574), existia um saldo inicial de R$ 754,11 e que o total de entradas foi de R$ 3.333,77 e o total de saídas de R$ 3.093,91, resultando num saldo final positivo de R$ 994,88. No mês seguinte (ID 48184575), o total de entradas foi de R$ 1.962,71 e o total de saídas de R$ 1.547,91, resultando num saldo parcial positivo de R$ 1.410,06 (período de 01 a 13 de fevereiro de 2023). Assim, novamente resta demonstrado que a movimentação bancária da agravante nessa instituição financeira supera os valores recebidos como salário. Cabe salientar, ainda, que a agravante não trouxe aos autos nenhum extrato bancário relativo à sua conta corrente na Caixa Econômica Federal para verificação de sua alegação de impenhorabilidade do valor boqueado. Desse modo, no caso em apreço, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que a conta bancária da executada, ainda que eventualmente receba crédito salarial, se destina a movimentações financeiras outras e não se destina unicamente ao recebimento de salário.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ.” (REsp 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021